Tribunal: TJDFT
Processo: 0771925-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Direito Tributário. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Imunidade tributária. Templo de qualquer culto. Alegada omissão e obscuridade. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos conhecidos e desprovidos.
I – Caso em exame: Embargos de declaração opostos pela Sociedade Brasileira de Eubiose – SBE contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação na qual se discutia o reconhecimento de imunidade tributária quanto ao IPTU incidente sobre imóvel de sua propriedade. A embargante alega omissões e obscuridades quanto à exigência de comprovação administrativa da imunidade, à extensão da coisa julgada formada em ação anterior, à suposta violação ao art. 492 do CPC e à fundamentação adotada para validar o ato administrativo que anulou o Ato Declaratório n.o 95/2003.
II – Questão em discussão: Verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – omissão, contradição, obscuridade ou erro material –, justificando a integração do julgado, ou se os embargos configuram mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada.
III – Razões de decidir: Não se constata omissão ou obscuridade. O acórdão embargado examinou de forma completa e coerente a matéria, reconhecendo que a imunidade tributária de templos de qualquer culto constitui norma de eficácia contida, sujeita à comprovação dos requisitos legais perante a autoridade administrativa competente, nos termos do art. 95 do Decreto Distrital n.o 33.269/2011. Restou assentado que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo à parte interessada demonstrar prova inequívoca em sentido contrário. A decisão também consignou que o julgado anterior (Apelação n.o 0044035-84.1997.8.07.0000) limitou-se ao exercício de 1993, inexistindo violação à coisa julgada. Igualmente, afastou a alegação de julgamento extra petita e destacou que os documentos administrativos referidos (Parecer n.o 236/2022 – NUDIM e Acórdão n.o 275/2023 – TARF) foram apenas fundamentos complementares para justificar a revogação da imunidade. Os embargos, em verdade, revelam inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir a matéria, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC. No que se refere à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, não se vislumbra caráter manifestamente protelatório nos embargos, uma vez que a insurgência da embargante se restringe ao exercício regular do direito de defesa.
IV – Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e não providos. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, mas apenas aqueles aptos a infirmar a conclusão adotada. Mantido o acórdão embargado em todos os seus termos. Indeferiu-se o pedido de aplicação de multa.